Tribunal: TJMT
Processo: 0002381-85.2016.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002381-85.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VANDERLEI MARCOS PULGA BAIOTO - CPF: 805.366.541-15 (EMBARGANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), JOSE DE RIBAMAR ALVES DA SILVA - CPF: 186.108.202-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PADRASTO DA VÍTIMA] - OMISSÃO POR NÃO TER SIDO CONSIDERADO O DEPOIMENTO DA MÃE DA VÍTIMA -
PEDIDO PARA SANAR OMISSÃO APONTADA
- MATÉRIA IMPUGNADA APRECIADA DE FORMA EXPRESSA E PRECISA - OMISSÃO INEXISTENTE -
OMISSÃO PASSÍVEL DE SER SANADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FALTA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO JULGADOR EM RELAÇÃO A ALGUM ASPECTO DA CAUSA - PREMISSA DO TJMT
-
LIÇÃO DOUTRINÁRIA
-
CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO NÃO ENSEJA O AVIAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PREMISSA DO STJ

- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA NÃO PERMITIDA POR MEIO DE RECURSO ACLARATÓRIO - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ -
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES -
RECURSO DESPROVIDO.

Se
a matéria impugnada foi apreciada de forma expressa e precisa, inexiste omissão (CPP, art. 619) a ser sanada.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED no 60497/2016).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

“A jurisprudência é uníssona, no sentido de que não se prestam os Embargos Declaratórios para rediscussão de matéria. A função do Tribunal, nos embargos de declaração, não é responder a questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado. Inexistindo na decisão embargada quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida que se impõe [...].”
(TJMT, ED 170467/2016)

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 6197/2015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 0002381-85.2016.8.11.0018 - CLASSE CNJ-417) COMARCA DE JUARA

EMBARGANTE: VANDERLEI MARCOS PULGA BAIOTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por DERLI VIEIRA TOBIAS contra acordão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal NU 0008341-67.2013.8.11.0037, interposta pelo embargante contra sentença
proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (Código 80884), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito – art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (ID 83303970).

O embargante sustenta: 1) omissão porque não teria sido demonstrado “
de forma exata, clara e precisa quais foram os elementos probatórios que serviram de alicerce para a prolação da sentença penal condenatória”
; 2) contradição por ter sido valorada prova da fase policial e o
“disposto no artigo 155 do CPP”
.

Requer provimento para que sejam sanados os vícios apontados e, por conseguinte, absolvido,
“prequestionando-se os temas e regras ora levantadas”
(ID 96554451).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal no 0008341-67.2013.8.11.0037, a valoração de provas e autoria do
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
foi
expressamente analisado por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos termos das seguintes premissas:

“[...] A apreensão da arma de fogo de “fabricação artesanal, coronha em madeira, cano de 635mm, sem marca e numeração”, na caminhonete Toyota Hilux, de cor preta, conduzida pelo apelante, na Rodovia do Vale, próximo ao “Clube Executivo”, está devidamente comprovada pelas declarações dos policiais militares Kleiton Rosa Roman e Sidney dos Santos e Silva, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, em ambas as fases da persecução penal.

O apelante confessou, na primeira fase do processo, que estava transportando a arma de fogo no banco de trás do veículo.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico, sendo irrelevante que o artefato seja de fabricação artesanal (TJMT, N.U 0003346- 02.2016.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Se o apelante portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível, embora estivesse desmuniciada, a elidir a tese defensiva [atipicidade da conduta].

Nesse sentido, os seguintes julgados deste e. Tribunal: “O fato da arma de fogo estar desmuniciada não torna o fato atípico, pois nessa modalidade de ilícito, não há necessidade de efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, bastando sua provável ocorrência. (N.U 0002531-54.2018.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020);

‘É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.’ (TJMT, Ap 11342/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018)

Noutro giro, a escusa do apelante [não tinha conhecimento da arma de fogo no veículo] apresenta-se inverossímil ao considerar que admitiu, na fase policial, aos policiais militares [Kleiton Rosa Roman e Sidney dos Santos e Silva], no momento da prisão em flagrante, bem como à autoridade policial Carlos Henrique Engelmann, na delegacia de Polícia, o transporte da arma de fogo.

Anota-se que essa confissão foi devidamente valorada pelo Juízo singular,

como elemento de prova, e reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena [atenuante da confissão espontânea - CP, art. 65, III, ‘d’].

Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal 11 deste e. Tribunal, segundo o qual ‘a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova’ (www.tjmt.jus.br)”
(ID 91811976).

A omissão passível de ser corrigida, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED no 60497/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 15.6.2016).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo,
não se verifica omissão, mas propósito de rejulgamento.

No tocante à alegada contradição, foi mantida a condenação fundada n
os depoimentos dos policiais militares Kleiton Rosa Roman e Sidney dos Santos e Silva, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, em ambas as fases da persecução penal
, somada à confissão do embargante em sede policial.

A contradição passível de ser sanada em aclaratórios,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

No caso, inexiste contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva.

Enfim
, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Por consequência, este recurso aclaratório deve ser desprovido,
p
ois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021